Tribunal: STF
Processo: ARE 1282408
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antonio Vilberto Marques Leite Junior interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 24, fls. 15 – eDoc n. 27, fls. 2) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (eDoc n. 22, fls. 52-78):



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). 1. PARA O APELANTE ANTÔNIO VILBERTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. 3. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, 4º, LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APTA A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 4. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA (2100G DE COCAÍNA). PREPONDERÂNCIA. ARTS. 42 DA LEI DE DROGAS C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, 'B', CP. 5. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS DE PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 6. QUANTO AO APELANTE CLEYTON MELO DA CRUZ. DOSIMETRIA. ÚNICA CONDENAÇÃO SOPESADA COMO MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM VERIFICADO. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 7. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Quanto a preliminar, o dever de fundamentação foi observado pelo magistrado de planície. Nesse contexto, o que há é uma discordância da defesa quanto aos critérios utilizados pelo Magistrado ao valorar negativamente algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. De fato, como será posteriormente combatido, a sentença na parte da dosimetria está carente de fundamentação, mas não ausente. Portanto, não há que se falar em nulidade.



    2. A materialidade do tipo penal de traficância, portanto, resta evidente quando da análise do auto de apresentação e apreensão de fl. 105, no qual é constatado que foram apreendidos em posse dos sentenciados 2100 (duas mil e 100) gramas de cocaína, 4 (quatro) celulares e a quantia de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais). Os laudos periciais da Perícia Forense do Estado do Ceará – PEFOCE comprovaram tratar-se de substância entorpecente e psicotrópica causadora de dependência, conforme pode ser igualmente evidenciado às fls. 115 e 222 (cocaína).



    3. A prova de ocorrência desse crime igualmente restou reforçada pelos depoimentos em sede policial e judicial das testemunhas (policiais que efetuaram o flagrante – fls. 90/91, 93/94 e mídia audiovisual), os quais foram claros no sentido de que a droga teria sido apreendida dentro do carro do réu, após ser feita a entrega do pacote pelo passageiro e corréu “Baixinho” ao outro corréu Francisco José de Sousa, o qual jogara o conteúdo para dentro do veículo ao ver a aproximação dos policiais, de modo a remanescer clara a traficância. Inexistindo, portanto, dúvida acerca da autoria delitiva.



    4. Assim, apesar de o acusado Cleyton Melo da Cruz ter confessado o delito de tráfico de drogas, Antônio Vilberto Marques Leite Júnior e Francisco José de Sousa negaram participação no ato ilícito, em sede policial e em juízo. No entanto, a negativa de autoria é dissonante da prova colhida nos autos, posto que, diante das circunstâncias acima traçadas, não há como deixar de se dar maior credibilidade às afirmações dos agentes da polícia, já que, além de perfeitamente convergentes, indicam com precisão a dinâmica dos eventos, ao contrário do que afirma o réu Antônio Vilberto.



    5. Vale, ainda, destacar que, com relação à alegação da ausência de prova da comercialização dos entorpecentes, o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, prevê diversas condutas, bastando a prática de uma delas para que reste configurado. No caso, os elementos de convicção demonstraram que o réu transportava expressiva quantidade de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal, enquanto Cleyton Melo da Cruz era o responsável pela entrega da droga e Francisco José de Sousa era o recebedor do entorpecente. Assim, restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, razão pela qual julgo improvida tal tese.



    6. Quanto à dosimetria da pena, observando os fundamentos esposados no decisum em relação à primeira fase, no que se refere às circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/2006, não vislumbro equívoco por parte do douto julgador, dada a preponderância feita na fundamentação pela quantidade de substância entorpecente encontrada sobre a valoração negativa das vetoriais. Assim, quanto ao apelante, Antônio Vilberto, o aumento da pena-base em 1 (um) ano se revela proporcional à quantidade de drogas apreendida.



    7. Já, quanto ao réu Cleyton Melo, claramente houve bis in idem, vez que o magistrado utilizou a condenação transitada em julgado que possui o recorrente tanto na primeira etapa (antecedentes do acusado) quanto na segunda fase da dosimetria (reincidência). Tal circunstância revela patente constrangimento ilegal suportado pelo insurgente, ante a inobservância dos parâmetros estabelecidos na legislação de regência, a saber a Súmula 241 do STJ, in verbis: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”. Precedentes.



    8. Quanto à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, verifica-se, pelo acervo probatório coligido aos autos, que, mesmo que dois dos acusados sejam primários e com bons antecedentes, a natureza da droga (cocaína, substância especialmente nociva à saúde pública) e a quantidade apreendida (2100 gramas) não devem ser desprezadas, sendo tais fatos capazes de comprovar a dedicação dos réus a atividades criminosas, o que impede a aplicação da mencionada minorante.



    9. Ressalte-se que não ocorre, na espécie, violação ao princípio do non bis in idem, quando a quantidade da droga apreendida é utilizada na primeira etapa da dosimetria para justificar a elevação da pena-base e como fator impeditivo da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por indicar que o recorrente se dedica à atividade criminosa. Precedentes.



    10. Fixo, portanto, definitivamente a pena dos réus Cleyton Melo da Cruz e Antônio Vilberto Marques Leite Júnior no patamar de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo o valor do dia-multa correspondente a 1/30 do salário-mínimo.



    11. Por fim, por ser o apelante Cleyton Melo da Cruz reincidente em outro crime grave, conforme já dito, o regime fechado é o mais adequado, nos dizeres do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.



    12. Por isso, em obediência ao estatuído no art. 44, inc. I, do Código Penal, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos para o recorrente Antônio Vilberto, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.



    13. Recursos conhecidos. Quanto ao réu Antônio Vilberto Marques Leite Júnior, nego-lhe provimento, e, quanto ao réu Cleyton Melo, dou-lhe provimento. 



    (Apelação n. 0056742-78.2015.8.06.0001, desembargador Antônio Pádua Silva)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 93, IX, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 29, fls. 27 – eDoc n. 32, fls. 12) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 29, fls. 18-21). 



    É o relatório.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante.



    Destaco, inicialmente, que o acórdão recorrido afastou a tese absolutória e a aplicação do tráfico privilegiado com os seguintes fundamentos:



    1. Da absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)



    A irresignação recursal do apelante Antônio Vilberto Marques Leite Júnior reside, entre outros, no protesto pela sua absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, por negativa de autoria, por entender que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório. 



    Em que pesem os argumentos lançados nas razões de apelação, o acervo probatório revela-se bastante para a imputação e condenação do réu pelo delito crime de tráfico de drogas, consoante se passa a demonstrar. 



    [...]



    A materialidade do tipo penal de traficância, portanto, resta evidente quando da análise do auto de apresentação e apreensão de fl. 105, no qual é constatado que foram apreendidos em posse dos sentenciados 2100 (duas mil e 100) gramas de cocaína, 4 (quatro) celulares e a quantia de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais). Os laudos periciais da Perícia Forense do Estado do Ceará – PEFOCE comprovaram tratar-se de substância entorpecente e psicotrópica causadora de dependência, conforme pode ser igualmente evidenciado às fls. 115 e 222 (cocaína). 



    Uma vez constatada a materialidade do ilícito de tráfico de drogas, há de se afirmar que também inexiste dúvida acerca de sua autoria, porquanto, consta da prova colhida em audiência, e, em especial, dos depoimentos de policiais participantes da diligência, que o delito foi mesmo cometido pela pessoa do Recorrente Antônio Vilberto Marques Leite Júnior com os demais acusados. 



    A prova de ocorrência desse crime igualmente restou reforçada pelos depoimentos em sede policial e judicial das testemunhas (policiais que efetuaram o flagrante – fls. 90/91, 93/94 e mídia audiovisual), os quais foram claros no sentido de que a droga teria sido apreendida dentro do carro do réu, após ser feita a entrega do pacote pelo passageiro e corréu “Baixinho” ao outro corréu Francisco José de Sousa, o qual jogara o conteúdo para dentro do veículo ao ver a aproximação dos policiais, de modo a remanescer clara a traficância. 



    [...]



    Assim, apesar de o acusado Cleyton Melo da Cruz ter confessado o delito de tráfico de drogas, Antônio Vilberto Marques Leite Júnior e Francisco José de Sousa negaramparticipação no ato ilícito, em sede policial e em juízo. No entanto, a negativa de autoria é dissonante da prova colhida nos autos, posto que, diante das circunstâncias acima traçadas, não há como deixar de se dar maior credibilidade às afirmações dos agentes da polícia, já que, além de perfeitamente convergentes, indicam com precisão a dinâmica dos eventos, ao contrário do que afirma o réu. 



    Ainda, as testemunhas das defesas dos acusados, em gravação de mídia audiovisual, Gualter Cabral de Oliveira, Chistopher Magno Gonçalves de Lima, Francisca Ciuda Ferreira Falcão, João Paulo de Sousa Vidal, Francisco Edson do Nascimento, José Francisco da Silva e Clenilda Maria Palmeira da Silva, não presenciaram os fatos, nada sabendo informar acerca dos mesmos. 



    Nesse sentido, não há razão porque acoimar de inidôneos os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão da droga, os quais constituem meios de prova lícitos e ostentam a confiabilidade necessária para dar margem à condenação, mormente quando consentâneos com os demais elementos angariados na instrução. De mais a mais, é cediço que cumpre à Defesa provar com segurança que tais depoimentos estariam viciados e frutos de sentimento escuso para prejudicar o réu, o que não ocorreu. 



    [...]



    É de se notar, portanto, que a investigação policial obteve êxito, ao efetuar a prisão dos réus e apreender os entorpecentes, sendo também importante ressaltar, que contra os condenados existia denúncia de tráfico, revelando as suas culpabilidades, confirmadas coma apreensão da droga na posse deles.



    [...]



    Em sendo assim, considerando-se as provas, oral, pericial e documental, produzidas nos autos, bem como toda a investigação policial, não pairam dúvidas quanto à autoria delitiva. 



    Vale, ainda, destacar que, com relação à alegação da ausência de prova da comercialização dos entorpecentes, o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de uma delas para que reste configurado. No caso, o réu transportava a droga. Também, a expressiva quantidade do entorpecente (2100 gramas de cocaína), demonstrou a destinação criminosa do tráfico, objetivando distribuição e comercialização. 



    [...]



    Assim, restando comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, razão pela qual julgo improvida tal tese, não restando outra decisão a se dar ao caso, senão a manutenção do juízo condenatório. 



    [...]



    3. Da minorante de tráfico privilegiado



    Na 3ª fase dosimétrica, não reconheceu o douto julgador a quo para nenhumdos réus a incidência do tráfico privilegiado, insculpido no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, levando em conta a quantidade de drogas apreendida, o que foi motivo de insurgência pelo apelante Antônio Vilberto. Vejamos:



    [...]



    O acervo probatório coligido aos autos dá conta de que, mesmo que dois dos acusados sejam primários e com bons antecedentes, a natureza da droga (cocaína, substância especialmente nociva à saúde pública) e a quantidade apreendida (2100 gramas) não devem ser desprezadas. 



    Tais fatos são capazes de comprovar a dedicação dos réus a atividades criminosas, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos: 



    [...]



    Tais circunstâncias impedem, portanto, que não seja aplicada a diminuição mínima. Ressalte-se que não ocorre, na espécie, violação ao princípio do non bis in idem, quando a quantidade da droga apreendida é utilizada na primeira etapa da dosimetria para justificar a elevação da pena-base e como fator impeditivo da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por indicar que o recorrente se dedica à atividade criminosa. 



    Pontuo, desse modo, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292 QO RG, relator o ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator